Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-85.2007.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-85.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), MARCELO CLEMENTE BASTOS - CPF: 124.936.748-47 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0003-13 (APELADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), JAILINE FRANCIELE FRASSON - CPF: 865.710.521-72 (ADVOGADO), MARCELO CLEMENTE BASTOS - CPF: 124.936.748-47 (ADVOGADO), ANDERSON BORCATH BARBERI - CPF: 877.823.599-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.247.688/0001-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (APELADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), LUCIANA PAULINA SANTIAGO STUM - CPF: 971.361.907-20 (ADVOGADO), MAROMBI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.950.587/0001-98 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NA PARTE AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DEPÓSITO. OBRIGAÇÕES DO DEPOSITÁRIO. NÃO ENTREGA DE SACAS DE MILHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA. e MAROMBI ALIMENTOS LTDA. contra sentença que, em ação de dar coisa incerta, restituição de valor, e indenização por danos materiais e morais, condenou a INSOL a entregar 50.000 sacas de milho ou, alternativamente, pagar R$ 610.000,00 corrigidos, afastando a responsabilidade de MAUÁ CORRETORA DE CEREAIS LTDA. e PAULO SÉRGIO GARBIN. A MAROMBI sustenta que houve conluio entre os réus, pleiteando responsabilização solidária e indenização adicional. A INSOL alega inexistência de vínculo jurídico por atos praticados por ex-funcionário sem poderes legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se MAUÁ CORRETORA DE CEREAIS LTDA. e PAULO SÉRGIO GARBIN devem ser responsabilizados solidariamente pelo inadimplemento contratual; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade da INSOL é válida e bem fundamentada; (
iii
) determinar se há nexo causal e provas suficientes para indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária de MAUÁ e PAULO não se configura,
pois
a documentação demonstra que ambos cumpriram suas obrigações contratuais, não havendo prova de conluio ou de que tenham contribuído para a ausência de milho nos armazéns.

A INSOL, como depositária, tem o dever de guardar e restituir a coisa depositada. Ficou comprovada sua responsabilidade, pois o milho sob sua guarda não foi disponibilizado, caracterizando inadimplemento.

Os danos materiais alegados pela MAROMBI (necessidade de empréstimos) não são indenizáveis, já que não há comprovação de que a conduta da INSOL foi o fator exclusivo para os prejuízos financeiros, sendo prática comum o uso de financiamentos no setor agropecuário.

O pedido de danos morais também não se sustenta, pois não há evidência de que a honra objetiva da MAROMBI tenha sido lesada a ponto de impactar negativamente sua imagem no mercado, conforme exige a jurisprudência e a Súmula 227 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária de terceiros não se presume e deve ser comprovada por evidências de participação ativa e conluio.

O depositário é responsável pela guarda e restituição da coisa depositada, devendo indenizar se não cumprir sua obrigação, salvo prova de excludentes de responsabilidade.

Danos materiais devem ser comprovados com nexo causal direto; danos morais de pessoa jurídica exigem prova de abalo significativo à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 627 e 629; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 0004244-82.2002.8.26.0363, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s

por

INSOL DO BRASIL
ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA.
e
MAROMBI ALIMENTOS LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação
de
dar coisa incerta, restituição do valor, danos materiais e morais, que
MAROMBI ALIMENTOS LTDA.

move em face de
PAULO SERGIO GARBIN, MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA.
e
INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA.
, julgou
parcialmente procedente a ação, para
:

a)

condenar exclusivamente a parte requerida INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS a

entregar à parte autora o produto “milho em grãos, limpo e seco, tipo exportação”

equivalentes a 50.000 sacas de 60Kg cada
; OU
pagar à parte autora a quantia de R$ 610.000,00
,
referente ao valor do produto não entregue, com juros
de
mora e correção monetária desde a data

da notificação extrajudicial quanto à não entrega do produto (12/02/2007);

c) reconhecer a sucumbência
recíproca
e condenar
as partes (MAROMBI

ALIMENTOS LTDA e INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA LTDA)
ao pagamento das custas processuais, na proporção de
50%
para
cada
e
fix
ou honorários em
15% sobre o valor da causa
;

d) condenar
a parte autora MAROMBI ALIMENTOS LTDA ao pagamento

d
e
honorários advocatícios em favor dos patronos dos requeridos MAUA CORRETORA DE

CEREAIS LTDA – ME e PAULO SERGIO GARBIN,
que
arbitro
u
em 15% do valor da causa
.

Apelação de

MAROMBI ALIMENTOS LTDA.
(Id.
236404662
):
Defende a necessidade de reforma da sentença que afastou a responsabilidade dos requeridos
MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME e PAULO SERGIO GARBIN
, porque entende que
os documentos e as provas anexadas demonstram que
eles
participaram ativamente dos atos que culminaram no prejuízo sofrido,
o que
justifica

a responsabilização solidária.

Argumenta que todos os apelados atuaram em conluio, formando uma cadeia de fornecimento que especulava com produtos inexistentes
e que
Paulo Sérgio autorizou a emissão de notas fiscais sem ter o milho armazenado, enquanto a
Insol
, através de Mauro
Elegda
, emiti
u
documentos forjados com conhecimento da diretoria.

A Mauá Corretora
, por sua vez,
não agiu apenas como intermediária,
mas sim
recebeu todo o valor do contrato e nunca esclareceu o destino do montante, caracterizando enriquecimento ilícito
.

Afirma que os d
epoimentos e auditorias indicam que os réus tinham ciência da ausência de milho nos armazéns
, bem como
sabiam das operações fraudulentas
.

Informa
que precisou tomar empréstimos bancários de R$ 500.000,00 para evitar um efeito cascata de inadimplência, incorrendo em juros altos
, em razão de que d
efende que os apelados devem arcar com esses custos
.

Aduz que a situação (
necessidade de tomar empréstimos e a incerteza gerada pela fraude
)
abalaram sua honra objetiva
e
prejudica
ram
sua reputação comercial.

Apelação
adesiva
de
INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA.

(Id.
236404669
):
Sustenta a inexistência de relação jurídica, sob o fundamento de que
o contrato de depósito apresentado foi assinado por Mauro Rogério
Elegda
, um ex-funcionário que não tinha poderes legais para representá-la,
por nunca ter sido sócio, administrador, nem representante da empresa, já que era
vinculado a uma empresa coligada (
Insol

Intertrading
).

Alega que o nome da
Insol
foi inserido indevidamente no contrato, sem qualquer anuência ou participação oficial.

Acrescenta que
Paulo Sérgio Garbin, apontado como fornecedor do milho, não depositou a quantidade mencionada
, porquanto
apenas 700 toneladas de milho foram efetivamente depositadas em 2006, conforme ficha financeira e declaração do fiel depositário.
Diz que
que o contrato não possui a assinatura de Paulo Garbin, o que o torna juridicamente inválido.

Aponta que
os fatos descritos configuram um caso de fraude envolvendo Mauro
Elegda
, Paulo Garbin e a Mauá Corretora, conforme denúncia já feita ao Ministério Público e à Polícia Civil
, que diz envolver
documentos falsos e uma cessão de crédito sem assinatura válida
,

o que
reforça a ausência de prova por parte da
Marombi
.

Assevera que
a
Marombi
não conseguiu comprovar os fatos alegados
e r
eforça que a condenação foi equivocada, pois apresentou documentação suficiente para demonstrar sua inexistência de responsabilidade.

Contrarrazões de

MAUA (Id. 236404666)
e
de
PAULO
(Id.
236404667
)
ao recurso de
MAROMBI
; e contrarrazões de
MAROMBI

(Id.
236404673
) ao recurso
adesivo
de
INSOL
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
está em saber se é caso de reconhecer a
responsabilidade solidária dos réus pelo não cumprimento de um contrato de entrega de 50.000 sacas de milho ou, em sua falta, a restituição do valor pago, além de pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Inicialmente,
a
respeito da responsabilidade dos requeridos PAULO e MAUÁ, a sentença impugnada afastou a condenação com relação a eles
e, p
or outro lado,
reconheceu a
responsabilidade da requerida INSOL,
nos seguintes termos (Id.
236404652
):

“(...)
Como se vê da intrincada relação negocial desenvolvida, o costume em muito dita o

ritmo das negociações, que se desenvolvem muitas vezes sem o maior apego à formalidade e

solenidade documental e contratual.

Tal, é certo, apesar
de não ser o mais prudente, não pode inviabilizar a realidade que se

desenvolve no dia a dia.

Neste sentido, a partir da complexa leitura dos autos, não se verifica responsabilidade

dos requeridos PAULO SERGIO GARBIN e MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME,

porquanto cumpriram com suas obrigações, efetuando o depósito do milho ao armazém da requerida

INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA, conforme Instrumento

Particular de Cessão de Crédito (fls.49/50), Contrato de Depósito (fls.59/60), Termo de Fiel

depositário (f1.61) e Confirmação de Negociação (f1.62), bem como dos depoimentos das

testemunhas e representantes das empresas ouvidos em Juízo.

Ainda, compulsando os autos, é possível observar, dentre os documentos e prova

testemunhal, que produtores agrícolas vendem grãos a terceiros por meio de empresas corretoras, o

que, por certo, abrevia o contato entre as partes. É dizer, o agricultor produz os grãos e existe um

serviço de grande vulto de corretagem, desenvolvido por terceiros, para se
dedicar à efetiva venda

do produto.

Com isso, entende-se corriqueiro que o comprador fale diretamente com a corretora, e

não necessariamente com o produtor.

(...)

Ao que se vê: PAULO SÉRGIO GARBIN emitiu nota fiscal do produto (milho) e cedeu seu crédito à MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME, sendo que esta empresa recebeu os pagamentos feitos pela autora MAROMBI ALIMENTOS LTDA acerca das sacas de milho em grãos.

É certo que produto (milho) foi depositado nos armazéns da requerida INSOL DO

BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA, cujo contrato particular de depósito foi assinado por Mauro Rogério
Elegda
Dutra (gerente da
Insol
), o qual assumiu o encargo de fiel depositário. Todavia, ao tentar retirar o produto, a parte autora foi comunicada que não havia produto de sua propriedade nos armazéns da INSOL.

Tem-se que a responsabilidade pela guarda dos grãos de milho não é atribuível aos

requeridos PAULO SÉRGIO GARBIN e MAUA CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME, pois

o produto não estava sob sua guarda e conservação.

Recai, portanto, sobre o depositário (INSOL) a responsabilidade pelas perdas

decorrentes do depósito, em razão do dever de zelar pela manutenção dos grãos recebidos, até a sua

restituição.

O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e

diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la, com todos os frutos

acrescidos, quando a exija o depositante. Dessa forma, aquele que descumprir tal obrigação e

praticar o ilícito deverá suportar o ônus de indenização à pessoa lesada.

(...)
”.

D
a documentação constante dos autos
–

Instrumento

particular de cessão de crédito
(Id.
236403690 - Pág. 121
e seguintes
)
;
Contrato particular de depósito (Id.
236403690 - Pág. 143
e seguintes)
; Termo de fiel depositário (Id.
236403690 - Pág. 147

e seguintes); e Confirmação de negociação
(Id.
236403690 - Pág. 149

e seguintes
)
– verifica
-se

que
houve cessão do crédito que
Paulo
possuía junto à
Marombi
em favor de Mauá, bem como que foi depositada a quantia de 3.000 toneladas de milho, equivalente a 50.000 sacas de 60 kg cada por Paulo no armazém da
Insol
, nomeada como fiel depositária.

Nesse contexto, ficou comprovado o cumprimento das obrigações dos requeridos Paulo e Mauá, que depositaram o milho no armazém da
Insol
.

Portanto, é caso de manter a sentença no ponto em que afastou a responsabilidade com relação a PAULO e MAU
Á.

Já com relação à requerida
Insol
, o
conjunto fático probatório revela que ficou comprovada a
sua
responsabilidade
quanto à INSOL,
por ser depositária do milho.
Assim, é de se manter a sentença também nesse ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
CONTRATO DE DEPÓSITO – Como (a) o depositário tem as obrigações de guardar a coisa depositada e restituí-la acompanhada de seus frutos e dos acrescidos, obrigações estas cujo descumprimento, decorrente de culpa ou dolo, resultam em responsabilidade civil, obrigando-se o depositário a indenizar o dano causado, salvo casos de força maior, e (b) na espécie a prova constante os autos demonstra a inexecução voluntária, pela parte ré apelante depositária, do contrato de depósito ajustado entre as partes, porquanto (b.1) revela o extravio de parte e o perecimento do restante dos grãos de milho e sorgo, nas quantidades especificadas no laudo pericial, quando se encontravam sob responsabilidade da parte ré apelante depositária, em razão de contrato de depósito e armazenagem de matérias primas à granel celebrados pelas partes, e (b.2) não restou configurada nenhuma excludente de responsabilidade em favor da parte apelante depositária, ante a ausência de prova da ocorrência de fato caracterizador de fortuito interno, relativamente ao extravio e/ou perecimento dos grãos, antes da remoção, cujo ônus era seu (art. 333, II, do CPC/1973, com correspondência no art. 373, II, do CPC/2015), de rigor, (c) o reconhecimento do (c.1) inadimplemento voluntário da parte ré depositária apelante e, consequentemente, (c.2) da responsabilidade e a condenação da parte ré depositária apelante de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão e (c.3) a inexistência de direito do abatimento do valor da condenação das importâncias especificadas nas notas de prestação de serviços emitidas no mesmo dia em que firmada a declaração de responsabilidade pelo desaparecimento de 2.400 toneladas de grãos - Manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de procedência, em parte, da ação, para condenar a parte ré depositária apelante a pagar à parte autora apelada depositária do "valor equivalente à quantidade integral de milho e sorgo confiada pela primeira à segundo no ano de 2002", com incidência de correção monetária e de juros de mora, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido. Recurso
desprovido
”
(
TJSP; Apelação
Cível 0004244-82.2002.8.26.0363; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro
: 11/03/2021)
.

No que tange aos danos materiais, a
parte
autora argumenta que, devido à ausência d
e entrega do
milho contratado, foi obrigada a contrair empréstimos para honrar compromissos comerciais, incorrendo em juros elevados.

No entanto, a análise dos autos revela que os empréstimos efetuados pela
Marombi
estão inseridos na dinâmica de risco inerente às atividades empresariais.

Conforme se extrai
dos autos
, não há comprovação de que a conduta da requerida
Insol
tenha sido o fator exclusivo que gerou a necessidade de financiamento pela autora
e a
própria sentença ressalta que a autora não demonstrou, de forma inequívoca, o nexo causal entre a falta de entrega do milho e a contratação dos empréstimos,
já
que a prática de contrair financiamentos é comum no setor agropecuário para manter a continuidade dos negócios.

Insta

salientar
que a sentença já determinou a entrega das 50.000 sacas de milho ou, em
caso de
impossibilidade, o pagamento da quantia correspondente de R$ 610.000,00, corrigida e acrescida de juros desde a data
da notificação extrajudicial. Dessa forma, qualquer prejuízo material sofrido pela autora em razão da falta de entrega do produto já está sendo reparado pela própria determinação judicial.

Já n
o que se refere aos danos morais, a jurisprudência exige a comprovação de um abalo significativo à honra objetiva da pessoa jurídica, capaz de afetar sua imagem e credibilidade no mercado, conforme a Súmula 227 do STJ.

No caso, a autora não apresentou provas suficientes de que sua reputação tenha sido lesada ou de que tenha havido qualquer repercussão negativa relevante além do desgaste natural de uma relação contratual frustrada.

A necessidade de obter empréstimos, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
já que se trata de
prática comum e aceitável no ambiente
empresarial, além de que n
ão
restou demonstrado
que a imagem da autora foi prejudicada de maneira extraordinária, a ponto de justificar a reparação pleiteada.

Assim,
entendo
que a situação descrita não extrapola o âmbito dos aborrecimentos t
ípicos de inadimplementos contratuais.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
s
recurso
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024